Tribunal: STF
Processo: Rcl 74452
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferido nos autos do Processo 0010187- 50.2014.5.01.0058.



    A parte reclamante relata que o referido processo trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS PRÓPRIAS E CONTRATADAS NA INDÚSTRIA E NO TRANSPORTE DE PETRÓLEO, GÁS, MATÉRIAS-PRIMAS, DERIVADOS, PETROQUÍMICA E AFINS, ENERGIAS DE BIOMASSAS E OUTRAS RENOVÁVEIS E COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SINDIPETRO-RJ em que se requereu a condenação da reclamante em obrigação de não fazer consistente na proibição de contratar empregados terceirizados para assumir os serviços referentes à operação predial do edifício EDISE da Petrobras, a qual foi julgada procedente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    Afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a ilicitude da terceirização de atividades fins desempenhadas pela empresa, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), entre outros.



    Defende que “restou consolidado pela Suprema Corte o entendimento de que “a terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência”, sendo “lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim”, não podendo ser considerada precária a terceirização tão somente porque pretendida por uma sociedade de economia mista, especialmente aquelas reguladas pelo art. 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal” (eDOC. 1, p. 10; ID 89bb5df1).



    Nesse sentido, pontua que “na medida em que a própria Constituição da República impõe a sujeição das empresas estatais ao regime jurídico das empresas privadas quanto aos direitos e às obrigações trabalhistas, haverá ilegalidade se o direito de contratar prestação de serviços na sua atividade-fim não for extensível a elas”(eDOC. 1, p. 10; ID 89bb5df1).



    Dessa forma, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, possibilitando a contratação de serviços terceirizados pela reclamante, conforme ADPF 324 e tema 725 da repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Ademais, a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, restou reconhecida a ilicitude da terceirização, consoante se verifica do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, autoridade ora reclamada. Confira-se: 



    “Trata-se a presente ação civil pública em que se objetiva a condenação da PETROBRAS, na obrigação de não fazer, para se abster de contratar prestadores de serviços para os cargos técnicos de operação e técnicos de manutenção de operação predial e deixar de contratar empregados para o seu quadro de funcionários. Ainda é postulada a condenação da parte ré ao pagamento do adicional de periculosidade e honorários advocatícios. 



    O pedido foi julgado improcedente, sob os fundamentos que passo a transcrever:



    (...)



    O sindicato-autor afirma que "ao contratar empresas para prestação de serviços relacionados a cargos constantes de seu plano de cargos, a Recorrida perpetra burla à regra do ingresso através de concurso público e, ainda, pretere eventuais candidatos aprovados em concursos públicos, que deixam de ser convocados, ante a irregular contratação de empregados através de empresas contrtadas, em verdade, via de regra, meras intermediadores de mão-de-obra." 



    A Petrobras, em defesa, afirma que as atividades desenvolvidas pelos substituídos são atividades básica de operação predial, isto é, os técnicos de manutenção e de operação desempenham automação predial, elétrica e utilidades. 



    Esclarece que as atividades desses profissionais não fazem parte das atividades essenciais da ré, em textual:



    (...)



    As atividades desenvolvidas pelos técnicos de operação e manutenção se encaixam perfeitamente nas atividades finalísticas que concretizam o objeto social da PETROBRÁS. São estes trabalhadores responsáveis por prestar serviços operando equipamentos e sistemas prediais espalhados pelo EDISE e GEDISE. 



    Em outras palavras, exercem seus misteres juntos aos Sistemas de Telecomunicações por meio de rede (fibra ótica), rádio e satélite diretamente conectados a unidades, inclusive no exterior, refinarias, navios e plataformas que operam na produção diária e comercialização de petróleo (e derivados) e gás natural; CPD (centro de processamento de dados) que processam informações estratégicas para a gestão da Companhia. 



    Ou seja, as atividades desenvolvidas no Edifício Sede, caso sejam interrompidas por problemas na operação predial, afetarão, diretamente, as atividades essenciais da Companhia, sejam comerciais ou de produção, além da integridade das pessoas e instalações do edifício sede. 



    Logo, está-se a tratar de atividades essencialíssimas que se imiscuem em todos os demais serviços prestados pelareclamada à sociedade e às outras empresas. Concretizam, pois, o objeto social previsto no art. 3º do Estatuto Social da CIA: 



    "A Companhia tem como objeto a pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o comércio e o transporte de petróleo proveniente de poço, de xisto ou de outras rochas, de seus derivados, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, além das atividades vinculadas à energia, podendo promover a pesquisa, o desenvolvimento, a produção, o transporte, a distribuição e a comercialização de todas as formas de energia, bem como quaisquer outras atividades correlatas ou afins." 



    Percebe-se que a cláusula terceira do ato constitutivo da PETROBRÁS é uma espécie daquilo que no direito contratual se denomina de cláusula aberta, eis que proporciona a inferência de que outras atividades correlatas ou afins também possam ser tidas como essenciais. É o caso dos autos. 



    A parte que se refere às atividades vinculadas à energia também engloba os técnicos de operação e de manutenção, ainda que se verifique na prática a intermediação de mão de obra com relação a estes últimos. A atividade destes profissionais é pré-requisito para o desenvolvimento de quaisquer atividades pela Reclamada, e portanto, integram a estrutura e dinâmicas empresariais, organizacionais e logísticas da empresa. 



    Sem a operação dos equipamentos e sistemas prediais não há serviço ou trabalho algum. Portanto, impassíveis de submissão a processo terceirizante.



    Salienta-se, por fim, a afronta aos ditames constitucionais previstos no art. 37, II e § 2º da CF/88 e infraconstitucionais previstos no art.1º §§ 1º e 2ºdo Dec. 2271/97, os quais ao serem aplicados à casuística fulminam de ilegalidade os atos praticados. Vejamos o que dizem as normas citadas:



    (...)



    Diante do exposto, verifica-se que assiste razão ao sindicato que comprova por meio da prova carreada aos autos que as atividades inerentes às categorias funcionais tidas como essenciais ao desenvolvimento do objeto social da Companhia, não podem ser terceirizadas, eis que se afronta a heteronormatividade constitucional, infraconstitucional e infralegal. Portanto, ilícita a terceirização restando presente a intermediação de mão de obra. Necessária, pois, a condenação nas obrigações de não-fazer na forma da inicial"” (eDOC. 7, p. 2-6; ID ba71610d)



    Pois bem.



    No ponto, ressalto que esta Corte, nos julgamentos da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos::



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6.9.2019; grifo nosso)



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019)



    Sobre o tema, farta é a jurisprudência desta Corte:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ADPF Nº 324/DF. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I. Caso em exame 1. Firmado contrato de prestação de serviços entre as partes do processo originário, mediante empresa interposta, houve o reconhecimento de vínculo empregatício direto entre o contratante e a empregada da contratada, sob a premissa de ser ilícita a terceirização. II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, ao paradigma do Supremo Tribunal Federal, constante da ADPF nº 324/DF. III. Razões de decidir 3. No julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado. 4. Ao reconhecer o vínculo empregatício entre o banco contratante e a empregada da empresa contratada, declarando-a bancária e deferindo o pagamento de verbas trabalhistas inerentes à categoria, a decisão proferida pela Justiça Trabalhista aparenta se distanciar da jurisprudência vinculante desta Corte, que aponta para a licitude da terceirização, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. IV. Dispositivo 5. Medida cautelar referendada. Suspensão do processo na origem até o julgamento final da reclamação, ante a presença de fumus boni juris e periculum in mora, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil.” (Rcl 70.140 MC-Ref, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.9.2024; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. DECISÃO IMPUGNADA QUE DECLARA A ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO HAVIDA E A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE A EMPRESA TOMADORA E O EMPREGADO DA EMPRESA INTERPOSTA. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 59.724 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.10.2023)



    “Segundo agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADPF 324 e tema 725. Licitude da terceirização da atividade-fim. Ato reclamado em dissonância com o entendimento do STF. Ausência de fraude na mera contratação de atividade-fim por empresa terceirizada. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 57.255 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2023)



    Dessarte, entendo que a autoridade reclamada, ao julgar procedente a ação civil pública para condenar a reclamante em obrigação de não fazer, para que se abstenha de substituir os empregados próprios, aqui processualmente substituídos, por empregados contratados por empresas interpostas, descumpriu a orientação desta Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Em situação semelhante à dos autos, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. ESTATAL ECONÔMICA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-MEIO: LICITUDE. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da prestação de serviços por meio da terceirização, bem como a possibilidade de haver outras formas lícitas de organização e divisão do trabalho, como ocorrido nos julgamentos-paradigma da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e do RE nº 958.252- RG/MG, Tema RG nº 725. 2. No presente caso, o Juízo reclamado afastou a validade de terceirização de atividades-meio da agravante, por entender violada a regra constitucional do concurso público, uma vez tratar-se de sociedade de economia mista, muito embora exploradora de atividade econômica (estatal econômica). 3. À luz do disposto no art. 173, § 1º, da CRFB, as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime jurídico das empresas privadas, ainda que guardadas peculiaridades, como a sabida obrigatoriedade de concurso público para o provimento de cargos (art. 37, inc. II, da CRFB) embora adotada, igualmente às sociedades privadas, a regulação da relação trabalhista pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Nesse sentido: ADIs nº 5.685/DF, nº 5.686/DF, nº 5.687/DF, nº 5.695/DF e nº 5.735/DF, todas de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes. 4. Admitida a compatibilização da terceirização de atividades na Administração Pública com a regra do concurso público, especialmente no tocante às estatais econômicas, descabida a manutenção de entendimento oposto ao que assentado, de modo vinculante, por esta Suprema Corte. 5. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente, para cassar a decisão reclamada, com a determinação de que outra seja proferida em observância aos precedentes vinculantes desta Corte”. (Rcl 58300 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 5.12.2023)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim e determinar que outro seja proferido, levando em consideração o entendimento firmado na ADPF 324.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente